Tribunal: TJPA
Processo: 0805525-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805525-65.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: PAULA SUELY DE ARAUJO ALVES

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPRA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, APARELHOS E INSUMOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. PLEITO DE REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO.
VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DE LIMINAR CONTRA A
FAZENDA

PÚBLICA
QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA.
LEI Nº 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor
do Município de Salvaterra, concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante,
determinando o bloqueio de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da verba repassada pela União ao Município recorrido, em decorrência da Lei 13.885/2019 (leilões do pré-sal),
e indeferiu o pedido de compra
de mais de 15 (quinze) itens para o Hospital Municipal de Salvaterra, entre equipamentos, aparelhos, insumos e materiais de uso permanente;

II – Não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, tendo em vista a vedação contida na Lei nº 9.494/97,
que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública
;

III – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de

quatorze a vinte e um
de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
visando combater a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
(nº

0800052-19.2020.8.14.0091
)
ajuizada em desfavor
do
Município de Salvaterra
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Primeiramente, quanto as manifestações do Município (para desbloqueio) e do MP (para manutenção do bloqueio), realizadas antes mesmo do primeiro ato processual propriamente dito (a audiência de conciliação), não vejo razão nenhuma para seus acatamentos, a uma porque tais expedientes não têm amparo da legislação processual civil em vigor, a duas, porquanto a situação fático-jurídica que deu amparo à decisão questionada continua incólume, não tendo nenhuma das partes, em especial o Município, apresentado fato novo capaz de alterar as razões do convencimento exarado no
decisum
.

Quanto aos demais pedidos realizados a título de tutela de urgência, indefiro-os.

No que concerne à aquisição de materiais e equipamentos, já foi explicado na decisão anterior que a compra de material de consumo com o dinheiro dos leilões do pré-sal é vedada por lei. Já com relação aos equipamentos e materiais de natureza permanente, embora possível sua aquisição, não vejo como determiná-la neste instante, via tutela de urgência.

Entendo prudente que a alegação ministerial de que o hospital tem carência dos equipamentos que lista seja confirmada presencialmente, in loco, por perito, por profissional equidistante, ou mesmo por este juiz.

Ademais, já nos foi informado que o hospital está em fase final de reforma, sendo possível que alguns desses equipamentos já estejam com previsão de compra.

O mesmo se pode dizer a respeito dos pedidos relacionados à comprovação de locais apropriados de limpeza e desinfecção dos materiais provenientes dos curativos e de adequação da sala de parto.

No que concerne aos pedidos concernentes à documentação do nosocômio, não verifico a urgência da medida capaz de autorizar sua concessão neste momento.

Indefiro, como dito, os demais pedidos de tutela de urgência.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 3866915 - Pág. 1
/12), o representante

do ora agravante narrou que
Parquet

ajuizou a ação supramencionada tendo por narrou
não a reforma do Hospital Municipal de Salvaterra, mas a compra de mais de 15 (quinze) itens para a referida unidade hospitalar, entre equipamentos, aparelhos, insumos e materiais de uso permanente.

Salientou que o agravante requereu o bloqueio da verba do pré-sal recebida pelo município recorrido, objetivando garantir investimento em melhorias no hospital, pleito este que uma vez atendido, passaria a disponibilizar a população do Município de Salvaterra um atendimento mais digno, ofertando, dentre outros, incubadora para casos de nascimentos prematuros, desfibrilador, berço aquecido, eletrocardiógrafo, kits de sutura de forma contínua além de equipamentos de proteção individual para os funcionários e profissionais de saúde.

Ressaltou que a demanda se originou a partir de relatório de inspeção do Conselho Regional de Enfermagem entregue à Promotoria da Comarca de Salvaterra no início do ano de 2020, dando conta de que mesmo após recente reforma no Hospital Municipal de Salvaterra e duas inspeções realizadas no ano de 2019, diversas irregularidades não foram sanadas por omissão da gestão municipal.

Aduziu que a Lei nº 13.885/2019 permite que os Municípios destinem os recursos repassados pela União para investimentos e que no bojo da ação foram colacionados os dispositivos legais que definem o que seria investimentos.

Arguiu que de acordo com o documento denominado “Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS”, quase todos os materiais pleiteados na exordial podem ser inseridos no conceito de investimento.

Asseverou ser perfeitamente possível o pedido de compra imediata dos equipamentos listados na inicial, como forma de assegurar o regular funcionamento do Hospital Municipal de Salvaterra, haja vista a omissão reiterada da atual gestão municipal, estando presentes os requisitos necessários à concessão total da tutela de urgência requerido.

Sustentou que o Conselho Regional de Enfermagem detectou situações que oferecem risco potencial para a segurança e qualidade da assistência prestada à população do município de Salvaterra e que apesar da infindável reforma do Hospital, que já dura mais de 02 (dois) anos, permanecem latente os problemas estruturais e a falta de materiais e equipamentos, que a Pandemia serviu para escancarar os problemas crônicos da saúde pública.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência nos moldes pleiteados na exordial ajuizada perante a autoridade de 1º grau.

No mérito, requereu o provimento do recurso, com a modificação da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3552547 - Pág. 1
/12, indeferi o pedido de tutela de urgência e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstrou a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 3889354 - Pág. 1)

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 4329381 - Pág. 1
/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor
do Município de Salvaterra, concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante,
determinando o bloqueio de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da verba repassada pela União ao Município recorrido, em decorrência da Lei 13.885/2019 (leilões do pré-sal),
e indeferiu o pedido de compra
de mais de 15 (quinze) itens para o Hospital Municipal de Salvaterra, entre equipamentos, aparelhos, insumos e materiais de uso permanente.

Compulsando os autos,
observa-se que, na Ação ajuizada perante o Juízo Monocrático, o agravante formulou

um

pleito minucioso, objetivando a compra de equipamentos hospitalares, insumos, materiais, equipamentos de proteção individual para o Hospital Municipal de Salvaterra, além de pleitear o bloqueio do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), oriunda da verba repassada pela União ao Município de Salvaterra, em decorrência da Lei nº 13.885
/2019 (leilões do pré-sal)
.

Na decisão recorrida, nota-se que a autoridade de 1º grau determinou o bloqueio de parte dos valores pleiteados pelo agravante, no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), já que trata-se de pedido relacionado à saúde, o que deve ser considerado prioridade por parte de qualquer gestor público.

Ademais, o magistrado
a quo
consignou a necessidade de que as alegações do recorrente fossem comprovadas
in loco
, em inspeção judicial, visto que existiam informações que o Hospital Municipal de Salvaterra se encontrava

em fase final de reforma, sendo possível que alguns dos equipamentos pleiteados, na exordial, pelo agravante, já estivessem com previsão de compra.

Outrossim,
imperioso admitir que o Juízo Monocrático, ao
indeferir o pedido de compra
de mais de 15 (quinze) itens para o Hospital Municipal de Salvaterra
, tão somente valeu-se do poder geral de cautela, intrínseco à atividade do juiz, a fim de evitar tumulto processual, bem como mitigar possíveis prejuízos ao recorrido.

Ademais,
ressalto que o
art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre destacar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)”

Por conseguinte, não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe no esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, como no caso ora em análise, visto que o agravante pleiteia a
concessão da tutela de urgência,
tendo por objetivo a compra de mais de 15 (quinze) itens para o Hospital Municipal de Salvaterra, entre equipamentos, aparelhos, insumos e materiais de uso permanente, pedido que, se fosse integralmente deferido pela autoridade de 1º grau

no caso dos autos, esgotaria completamente o objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“
Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE
ESGOTE
EM PARTE O
OBJETO
DA
AÇÃO
.
1. Hipótese dos autos em que, em cognição sumária, não há comprovação do direito líquido e certo alegado, o que impossibilita a concessão da medida pretendida. 2. Procedimento administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas não tem caráter sancionador, visando a mera adequação dos atos administrativos ao sistema jurídico vigente, situação que demonstra inexistir ilegalidade evidente na atuação da administração pública a ponto de autorizar o deferimento em sede liminar. 3. A pretensão esbarra na vedação contida nos artigos 1º e 2º-B da Lei 9.494/97, uma vez que a pretensão em caráter liminar se refere à sustação dos efeitos da notificação realizada pela autoridade coatora e o reconhecimento da inconstitucionalidade e nulidade absoluta do processo e da medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado., refletindo pretensão que
esgota

em parte o
objeto
da demanda. 4. Liminar indeferida na origem.

AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 50839836420218217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 31-01-2022)

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES EM SEDE
LIMINAR
. IMPOSSIBILIDADE. O PROVIMENTO PLEITEADO PELA
AGRAVADA

ESGOTA
NO TODO, OU EM PARTE, O
OBJETO
DA
AÇÃO
. 1.
Trata-se de
agravo

de instrumento interposto pela parte autora, PAULA REGINA RODRIGUES DE MELO, contra a decisão que indeferiu os pedidos, em caráter
liminar
, formulados pela demandante para que sejam, em sede
liminar
, anuladas as questões n. 10, 11, 13, 15 e 46, do concurso CTSP/2021, para provimento de cargo administrativo para Sargento da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 2. O pedido de tutela formulado pela parte
agravada
não se encontra entre as exceções que autorizam o deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.494/97 c/c art. 1º, § 3º, da Lei nº 8437/92, assim, afastando-se o pedido da natureza preventiva apenas. No ponto, o provimento pleiteado
esgota
no todo, ou em parte, o
objeto
da
ação
.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(
Agravo
de Instrumento, Nº 71010136943, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 01-12-2021)
”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
14
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/03/2022